Tribunal: TJPA
Processo: 0808359-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808359-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANK FERREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSORA DATIVA. NULIDADE ABSOLUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante entendimento advindo do Superior Tribunal de Justiça, “se aplica ao advogado dativo o mesmo regramento que rege a Defensoria Pública quanto à necessidade de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, parágrafo 5º, da Lei n. 1.060/50 e artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp n. 1.596.700/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/6/2018), sendo certo que “por implicar violação do direito de ampla defesa do réu, a ausência de intimação pessoal do defensor público, bem como do defensor dativo ou nomeado, constitui nulidade absoluta” (RHC n. 120.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2019).

2. Hipótese em que embora a autoridade coatora tenha nomeado a advogada dativa para atuar na defesa do paciente, a intimação da causídica acerca da sentença condenatória foi realizada unicamente via imprensa oficial, de modo que a anulação da certidão de trânsito em julgado de é imperativa.

3. Ordem conhecida e concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos subjacentes, a fim de que seja procedida a regular intimação da defesa, com a consequente reabertura do prazo recursal, sem reflexos na prisão do paciente em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 29/08/2023 a 31/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANK FERREIRA NASCIMENTO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha nos autos da ação penal n. 0000422-15.2012.8.14.0090, constando da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, tendo sido decretada a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da advogada nomeada acerca da sentença condenatória, pugnando, liminarmente, pela suspensão da execução da pena do paciente e, no mérito, pela concessão da ordem para declarar a nulidade apontada e desconstituir o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos originários.

A liminar foi indeferida diante em virtude do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 14405913).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 14497330).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem, e, em caráter subsidiário, pela reunião do
mandamus
com a ação revisional proposta em favor do paciente com o mesmo objetivo da presente impetração (ID n. 14585179).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, postula-se o reconhecimento de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal da advogada dativa do coacto, a qual teria sido comunicada acerca da condenação unicamente via publicação da sentença no Diário de Justiça. Alega-se, no ponto, que não consta nos autos qualquer tentativa de intimação pessoal da causídica, de modo que resta evidenciada a causa de nulidade prevista no “art. 564, III, alínea ‘o’, do CPP, por infração aos ditames consubstanciados no art. 370, §4º, c/c art. 392, III e V, sendo ambos do CPP” (ID n. 14272098 - Pág. 12), impondo-se a desconstituição da certidão de trânsito em julgado da ação penal originária.

Bem delimitada a matéria deduzida na impetração, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “de que
se aplica ao advogado dativo o mesmo regramento que rege a Defensoria Pública quanto à necessidade de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, parágrafo 5º, da Lei n. 1.060/50 e artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal
” (
AgRg no REsp n. 1.596.700/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/6/2018, cf.
https://bit.ly/45lhkF9
), sendo certo que “
por implicar violação do direito de ampla defesa do réu, a ausência de intimação pessoal do defensor público, bem como do defensor dativo ou nomeado, constitui nulidade absoluta”
(
RHC n. 120.411/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2019, cf.
https://bit.ly/3YEWP3R
).

In casu
, após analisar a íntegra dos autos da ação penal n. 0000422-15.2012.8.14.0090, verifiquei que o juízo impetrado não observou a diretriz interpretativa acima delineada. Com efeito, embora a autoridade coatora tenha nomeado a advogada Jamile Carvalho Leite, OAB/PA n. 31.300, para atuar na defesa do paciente (ID n. 14272108 - Pág. 9), a intimação da causídica acerca da sentença condenatória foi realizada unicamente via imprensa oficial (ID n. 14272109 - Pág. 2), de modo que a anulação da certidão de trânsito em julgado (ID n. 14272109 – Pág. 9) é imperativa.

Nada obstante, saliento que a desconstituição do trânsito em julgado não implicará em modificação imediata do
status libertatis
do paciente, que continuará custodiado, agora por força da negativa do direito de recorrer em liberdade levada a efeito no édito condenatório (ID 14272108 – Pág. 24), cuja legitimidade já foi chancelada por esta e. Corte de Justiça em 30 de janeiro de 2023 nos autos do HC n. 0815392-14.2022.8.14.0000, de minha relatoria, oportunidade em que se consignou ter o juízo declinado “de forma adequada os fundamentos da imposição da custódia, salientando ‘a natureza do crime, a quantidade de pena fixada e, ainda, o fato do réu ter abandonado a ação penal, furtando-se da responsabilidade’ de sorte que a prisão preventiva seria necessária ‘como forma de garantir a aplicação da lei penal” (12470963 - Pág. 4).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 0000422-15.2012.8.14.0090, a fim de que seja procedida a regular intimação da defesa, com a consequente reabertura do prazo recursal, sem reflexos na prisão do paciente em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023